Tribunal: STF
Processo: HC 82151
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-09-03
Data de publicação: 2002-09-03

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. Extensão
ao paciente de decisão favorável ao co-réu: impossibilidade. CPP,
art. 580.
            I. - A decisão que favorece a um réu não se estende a
outro réu, se a situação de ambos no processo não for idêntica. CPP,
art. 580.
           II. - Reexame de prova: impossibilidade nos estreitos
limites do habeas corpus.
          III. - H.C. indeferido.